Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-98.2020.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-98.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAR MARIO FANTINEL - CPF: 154.108.209-59 (APELADO), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO), HILARIO ANTONIO FANTINEL - CPF: 021.432.329-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PLEITO A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

Sendo a fixação dos honorários advocatícios realizada de forma razoável e em observância com os parâmetros legais e o com o feito, não inexiste razão para reduzir o percentual fixado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Desconstituição de Garantia Hipotecária n. 1000924-98.2020.8.11.0005, ajuizada por
IVAR MARIO FANTINEL e outro,

julgou procedente o pleito autoral
, para declarar adimplidas as obrigações referentes às operações CRPH n.o 89/00150- 8, mais seus aditivos datados de 28/09/1990, 06/08/1991 e 19/09/1994, desconstituindo os seus respectivos gravames constantes das averbações n.o 2, 3, 4 e 7 das matrículas n.o 14.101, 14.102, 14.103, 14.104, 14.105 e 14.106, bem como condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O Apelante defende, em síntese, a legalidade dos procedimentos realizado, em observância aos contratos firmados e que os “empréstimos foram realizados da forma devida, com total anuência da Apelada, portanto, não há que se falar em inexigibilidade dos débitos.”

Sustenta a ausência de vício no negócio jurídico firmado entre as partes e que o pedido do Apelado afronta o Princípio do
Pacta Sunt Servanda
e requesta sua observância, vez que os contratos foram celebrados por vontade das partes.

Assevera a inocorrência de prescrição de sua pretensão para cobrança dos contratos bancários, posto que “a demanda alegada pela parte apelada foi ajuizada antes do decurso do prazo previsto para o ajuizamento de ação monitória”.

Salienta que as garantias reais mantêm sobre o bem alienado, não obstante a aquisição da propriedade por pessoa diversa do devedor. Consigna que a propriedade está vinculada ao cumprimento da obrigação, pois garante a dívida.

Defende que “não há que se falar em cancelamento da hipoteca (seja pela ausência de pedido, o que causa a inépcia do mesmo, seja pela ausência de direito da parte apelada), e, por consequência, não há que se falar em prescrição do débito”.

Argumenta que os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, se deu de forma inadequada e incompatível com os parâmetros do art. 20, § 3°, do CPC/73.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral, condenar a Apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Alternativamente, pugna pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 11, do NCPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre destacar que as razões de apelação, defendem a higidez do negócio jurídico firmado,
ausência de vício no pacto, legalidade da conduta da instituição financeira, a força obrigatória dos contratos, a inocorrência de prescrição, o direito real de garantia
e a necessidade de minoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Já os fundamentos da sentença recorrida consignam a ausência do cumprimento da determinação da decisão de ID. 53357874, que assim determinou:

“Diante do exposto, com sustentáculo no artigo 373 do CPC, INVERTO o ônus da prova e DETERMINO que no prazo de 15 (quinze) dias, o banco apresente memória de cálculo detalhado da obrigação, bem como a cadeia sucessória do crédito, com datas e indicações precisas das averbações e novações incidentes sobre as matrículas dos imóveis hipotecados, bem como se manifeste sobre a quitação apresentada pela PGFN anexa aos autos (Id. 33805770), sob pena de consideraremse verdadeiros os fatos alegados”. (ID. 102575867 - Pág. 2).

O
decisum
ainda destacou que os documentos que os documentos juntados aos autos pelos Apelados foram capazes de comprovar o adimplemento das obrigações, consignando o seguinte:

“Ademais, compulsando o processo, verifico que os demandantes juntaram nos autos, autorização de baixa de registro emitida pela instituição financeira (Id. 33805764), bem como OFÍCIO GAB/PFN/MT/N.o 00970/2016 emitido pela Procuradoria da Fazenda Nacional (Id. 33805770), comprovando o adimplemento das obrigações. Portanto, reconheço a quitação e por consequência, determino a baixa das garantias hipotecárias.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelos demandantes para a finalidade de DECLARAR adimplidas as obrigações referentes às operações CRPH n.o 89/00150- 8, mais seus aditivos datados de 28/09/1990, 06/08/1991 e 19/09/1994, desconstituindo os seus respectivos gravames constantes das averbações n.o 2, 3, 4 e 7 das matrículas n.o 14.101, 14.102, 14.103, 14.104, 14.105 e 14.106.

Considerando o julgamento do mérito, resta prejudicada a análise da prescrição.

Condeno o Réu no pagamento das despesas processuais, taxas e custas, ainda, condenando-o no pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que arbitro em 15% sobre o valor da causa. (...)” (ID. 102575867 - Pág. 4).

Contudo, excetuado os argumentos relativos aos honorários advocatícios de sucumbência, há, verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)

Ante esta circunstância, não é possível conhecer dos argumentos tecidos no pleito a reforma do resultado do
decisum
recorrido processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.

Dessa forma,
não conheço
do recurso quanto à

ausência de vício no pacto, legalidade da conduta da instituição financeira, a força obrigatória dos contratos, a inocorrência de prescrição e o direito real de garantia.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra os honorários advocatícios de sucumbência, ao argumento de que foram fixados de forma inadequada e incompatível com os parâmetros do art. 20, § 3°, do CPC/73.

A princípio se destaca que a norma processual aplicada à espécie é o Código de Processo Civil de 2015.

Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa, não merecem reparo, vez que observa os parâmetros para fixação e realizada de forma razoável e em consonância com o feito, destacando-se que os patronos dos Apelados têm escritório profissional sediado em Estado (Paraná) diverso desta Unidade Federativa.

Ante o exposto,
conheço em parte
o recurso de apelação e nesta,
nego provimento
, para manter a sentença tal como lançada e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021